Tribunal: CARF
Processo: 10711.728072/2013-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.728072/2013-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.583 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/07/2013
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades inflingidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA. PERÍODO DE CONTINGÊNCIA.
A mera alegação de atraso na prestação de informação sobre veículo, operação
ou carga foi motivado por impossibilidade de acesso ao sistema, desprovida de
comprovação do fato, não configura condição suficiente para afastar a
aplicação da multa.
RETIFICAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO DA MULTA.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
APLICAÇÃO DE OFÍCIO.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, ainda não definitivamente julgado,
quando deixe de defini-lo como infração. Constituindo matéria de Ordem
Pública, deve ser aplicada de ofício.
Recurso Voluntário Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer a
retroatividade benigna de ofício para cancelar a exigência do auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.728072/2013-85
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.583 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728072/2013-85

Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz,
Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).

Relatório
Traz-se a exame Auto de Infração de lançamento de multa pelo descumprimento
da obrigação de prestar informação sobre veículo, operação realizada ou carga transportada, na
forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil, punível nos termos do art. 107,
IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Conforme se extrai da fl. 18, o Auditor-Fiscal identificou em planilha uma
retificação extemporânea ao Conhecimento Eletrônico no 131305117064228, resultando na
exigência de multa no valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
O Relatório de fiscalização é detalhado ao identificar a retificação efetuada e
concluir pelo descumprimento da obrigação estabelecida no art. 22, III e art. 50 da Instrução
Normativa RFB no 800, de 27/12/2007, com redação alterada pela IN RFB no 899, de
29/12/2008, que estabeleciam, para informações relativas à desconsolidação da carga, o prazo de
até 48 (quarenta e oito) horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do
conhecimento genérico a partir de 1o de abril de 2009 (para o período anterior, o prazo era
somente “antes da atracação da embarcação”).
Individualizada a solicitação de retificação por meio do número de protocolo, com
fundamento no Ato Declaratório Executivo Corep no 003, de 28 de março de 2008, decidiu pela
aplicação da multa por cada deferimento de retificação, independente da quantidade de campos
retificados.
Ciente da exigência fiscal, o contribuinte apresentou impugnação à Delegacia da
Receita Federal de Julgamento – CE, que, por unanimidade, decidiu pela sua improcedência,
conforme ementa que segue:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 10/07/2013
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.583 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728072/2013-85

O agente de carga submete-se às regras da IN RFB n° 800/2007. pois é expressamente
incluído entre as espécies de transportador ali definidas, devendo o significado do termo
transportador ser compreendido levando em consideração o contexto em que ele foi
empregado.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/07/2013
SISCOMEX CARGA. CONTINGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
A mera alegação de que o atraso na prestação de informação foi decorrente de problema
no Siscomex Carga, desacompanhada de prova desse fato e do atendimento às regras de
contingência estabelecidas, não afasta a aplicação da multa cominada para a citada
irregularidade.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
AUSÊNCIA
DOS
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. DESCABIMENTO.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga é obrigação acessória
autónoma de natureza formal vinculada a prazo certo, cujo atraso já consuma a infração,
causando dano irreversível, razão pela qual não se aplica ao caso a denúncia espontânea,
mormente quando a comunicação da irregularidade também é intempestiva, diante da
prévia atracação do veículo transportador e do bloqueio realizado no Siscomex Carga no
ato do registro intempestivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformado com a decisão de primeira instância, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) alegando, e síntese:
a) Aplicação do instituto da denúncia espontânea;
b) Inaplicabilidade de multas no período de contingência;
Por fim, pede que lhe seja dado provimento ao recurso com o consequente
afastamento da multa ou, subsidiariamente, que seja reduzido o seu valor, aplicando-se apenas
uma vez para cada fato gerador.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
O Recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
Reiterando o já exposto em relatório, o Auto de Infração em julgamento decorreu
da aplicação de penalidade prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37/66, por deixar de
prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre operações que execute, na
forma e no prazo previstos pela Receita Federal do Brasil.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.583 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728072/2013-85

A Instrução Normativa RFB no 800/2007, por sua vez, cuidou de estabelecer o
prazo referido no comando legal, conforme se extrai nos artigos 22 e 50 abaixo transcritos:
“Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...]
III – as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino de conhecimento genérico.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigados a partir de 1o de abril de 2009.
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
[...]
II – as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.”

Em conjunto com o acima exposto, o Auditor-Fiscal fundamentou o lançamento
no artigo 45 da IN RFB no 800/2007 e no Ato Declaratório Executivo Corep no 003, de 28 de
março de 2008, que detalhou a aplicação da multa por cada deferimento, automático ou não, de
retificação, conforme abaixo:
“IN RFB no 800/2007:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à penalidade
prevista nas alíneas “e” ou “f” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e
quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação
das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
(Revogado pela IN RFB no 1.473, de 2014)
§1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação.(Revogado pela IN RFB no 1.473, de 2014)”
“ADE Corep no 003/2008:
Art. 64. Quanto às penalidades de que trata o art. 45, observado o art. 48, ambos da
Instrução Normativa RFB no 800, de 2007:
[...]
§4o Observados os parágrafos anteriores, a penalidade será aplicada por:
[...]
II – cada deferimento, automático ou não, de retificação de manifesto, CE ou item,
independente da quantidade de campos retificados;”
Traz-se abaixo recorte da planilha elaborada pela fiscalização com a retificação
extemporânea realizada (fl. 18):
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.583 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728072/2013-85

No total, a planilha é composta de um único protocolo de retificação, com
aplicação da multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37/66, resultando em multa no valor de
R$ 5.000,00, como já exposto em relatório.
Em sua defesa, a recorrente alega inicialmente a possibilidade da aplicação do
instituto da denúncia espontânea ao presente caso, visto que não se havia iniciado qualquer
procedimento fiscalizatório quando da inserção dos dados no Siscomex.
A aplicação da denúncia espontânea em relação a obrigações aduaneiras, muito
discutida em litígios administrativos, fundamenta-se no art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 19661,
onde ocorreu a previsão da exclusão da penalidade quando acompanhada do pagamento do
imposto e acréscimos.
Após a redação dada pela Lei no 12.350, de 2010 (Medida Provisória no 497, de
2010), que incluiu no texto do §2o do art. 102 a previsão da exclusão de penalidades de natureza
administrativa, muito se argumentou sobre a possibilidade da aplicação da denúncia espontânea
inclusive em relação às penalidades decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela RFB
para prestação de informações à administração aduaneira.
Em análise ao previsto no Decreto-Lei, percebe-se que a aplicação do instituto da
denúncia espontânea relativa a descumprimento de prazos para cumprimento de obrigações
acessórias acabaria por esvaziar por completo o conteúdo da norma punitiva. Afinal, a
apresentação de informação extemporânea, ainda que ausente procedimento fiscalizatório,
consiste justamente no fato previsto na norma como gerador da multa exigida.
Foi nesse sentido que o CARF, por meio da Súmula no 126, de observância
obrigatória para este Colegiado, tratou de pacificar o tema, prevendo a impossibilidade de
aplicação da denúncia espontânea em relação às penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal para prestação de informações à administração aduaneira, como abaixo de expõe:
“Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”

1 Decreto-Lei no 37/66
Art. 102. A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do imposto e dos
acréscimos, excluirá a imposição da correspondente penalidade.
§1o 0 Não se considera espontânea a denúncia apresentada:
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;
a) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito, praticado por servidor
competente, tendente a apurar a infração.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.583 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728072/2013-85

Desnecessária então maior discussão relativa ao argumento levantado pelo
contribuinte, visto que, o conteúdo da Súmula é de observância obrigatória ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, não havendo possibilidade de decisão em sentido diverso,
portanto, improcedente o recurso quanto a aplicação da denúncia espontânea.
A recorrente defende ainda a inaplicabilidade de multas no período de
contingência, assim chamado o período de impossibilidade de acesso ao Siscomex em virtude
de problemas de ordem técnica, ou na ocorrência de fatores operacionais que prejudiquem o
fluxo do comércio exterior.
Apoia-se no Princípio da Razoabilidade e no instituto da inexigibilidade de
conduta diversa, visto que, na impossibilidade de cumprimento da obrigação, não poderia lhe ser
atribuída a responsabilidade.
Defende que não merece prosperar a decisão de primeira instância quanto a
necessidade de carrear prova aos autos da inoperância do sistema. Pelo contrário, segundo a
recorrente, caberia à Autoridade Aduaneira demonstrar nos autos a disponibilidade do sistema no
momento dos fatos e, que a própria edição da IN RFB no 835/2008, já constitui prova de que o
sistema não funcionava adequadamente.
O argumento ora em litígio já foi amplamente debatido neste Conselho, inclusive
em diversos julgamentos desse mesmo sujeito passivo.
Em repetidas decisões, esse Tribunal Administrativo decidiu que caberia à
recorrente provar a impossibilidade de acesso ao sistema, já que constituiria fato relevante para
isentá-la da exigência normativa, conforme art. 373, II, do Código de Processo Civil.
Desta forma, incabível a procedência de recurso que alega fato e não faz prova de
sua ocorrência.
A alegação de que a edição da IN RFB no 835/2008 é prova de que o sistema não
funcionava corretamente não merece acolhida. A legislação apenas tratou de prever
procedimentos específicos a serem adotados em caso de problemas de ordem técnica ou fatores
operacionais de que prejudiquem o fluxo do comércio exterior, o que em muito difere da prova
da efetiva ocorrência de tais problemas.
Em verdade, a recorrente aqui busca se desincumbir de prova que lhe caberia,
mais ainda, tentar inverter o ônus da prova para a autoridade aduaneira, o que não é possível ante
a previsão legal em sentido diverso.
Esse entendimento foi aplicado em diversas decisões, aqui representadas pelo
Acórdão no 3302-004.080, de relatoria do i. Conselheiro Ricardo Paulo Rosa:
“Acórdão no 3302-004.080
Sessão de 30 de março de 2017
Recorrente: CEVA FREIGHT MANAGEMENT DO BRASIL LTDA
[...]
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.583 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728072/2013-85

Data do fato gerador: 09/10/2008
INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA. ALEGAÇÃO DE PROBLEMA NO ACESSO AO
SISTEMA DE REGISTRO. AUSÊNCIA DE PROVAS. AFASTAMENTO DA
PENALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
A mera alegação de que o atraso na prestação de informação sobre veículo, operação ou
carga foi motivado por impossibilidade de acesso sistema (Siscomex Carga), desprovida
comprovação do fato, segundo as regras de contingência estabelecidas, não configura
condição suficiente para afastar a aplicação da multa cominada.”

Apesar da improcedência dos argumentos levantados pela recorrente, apreciando a
legislação de regência, verifica-se a alteração das normas no decorrer do tempo existente entre a
autuação e o presente julgamento, como se explica abaixo.
De fato, em análise aos extratos e documentos juntados aos autos pelo Auditor-
Fiscal, constata-se a aplicação de multa referente a uma retificação relativa à desconsolidação do
Conhecimento Eletrônico (HBL) no 131305117064228:

O auto de infração fundamenta a aplicação da multa por retificação deferida
citando expressamente o art. 45 da IN RFB no 800/2007 e ADE Corep no 3/2008, que previu em
seu art. 64:
“IN RFB no 800/2007:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à penalidade
prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e
quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação
das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.583 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728072/2013-85

§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473,
de 02 de junho de 2014)”
“ADE Corep no 3/2008:
Art. 64 [...]
§4o Observados os parágrafos anteriores, a penalidade será aplicada por:
[...]
II – cada deferimento, automático ou não, de retificação do manifesto, CE ou item,
independentemente da quantidade de campos retificados.”
(grfou-se)

Percebe-se que, em 2014, por meio da Instrução Normativa RFB no 1.473, de 2
junho de 2014, foi revogado o art. 45 e seu §1o que traziam a equiparação da alteração realizada
dentro do prazo mínimo com a prestação de informação intempestiva.
Nesse sentido inclusive a Receita Federal do Brasil, por meio da Solução de
Consulta Interna Cosit no 2/2016, publicou entendimento de que a alteração ou retificação de
informações já prestadas anteriormente não configuram prestação de informação fora do prazo,
conforme segue:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas "e" e "f do Decreto-Lei n° 37, de 18
de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro
de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de 1966: Instrução
Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007.
(grifou-se)
Contata-se da Planilha elaborada pela fiscalização e dos extratos de retificação
juntados aos autos, que o ato praticado pela recorrente refere-se a uma retificação, fato não
punível de acordo com a legislação em vigor.
A retificação realizada pela recorrente decorre de simples correção, justificada por
“erro de preenchimento”, para corrigir a moeda informada no valor do frete.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.583 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728072/2013-85

Trata-se de aplicação direta do Princípio da Retroatividade Benigna, aplicável
também em matéria aduaneira, previsto no art. 106 do Código Tributário Nacional, visto que a
legislação posterior deixou de definir o ato como infração:
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado cm falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.”
Compartilha deste entendimento o Acórdão no 3003-000.709, de relatoria do i.
Conselheiro Marcos Antonio Borges:
“Acórdão no 3003-000.709
Sessão de 12 de novembro de 2019
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
[...]
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO
PRAZO. RETIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea “e”,
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 trata de obrigação acessória em
que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita
Federal. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.”

Desta forma, VOTO por reconhecer a retroatividade benigna de ofício para
cancelar a exigência do Auto de Infração.
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.583 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.728072/2013-85

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital